Tribunal: TJMT
Processo: 1016522-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016522-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 862.005.001-00 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação mandamental com pedido de prorrogação de crédito rural, ajuizada por pequena produtora rural, inadimplente em razão de frustração de safra e aumento dos custos de produção. O recurso busca o reconhecimento do direito à prorrogação da dívida, com base no Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ, além da suspensão de sua exigibilidade e da abstenção de inscrição em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural para o alongamento compulsório da dívida rural; (
ii
) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a inscrição do nome da parte em cadastros de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) estabelece que, comprovadas dificuldades temporárias para pagamento da dívida por fatores adversos e demonstrada a capacidade de pagamento futura, a instituição financeira tem o dever, e não a faculdade, de prorrogar a obrigação, sob os mesmos encargos financeiros.

4.
A documentação acostada aos autos demonstra, em cognição sumária, a ocorrência de frustração de safra, agravamento do custo produtivo e queda nas receitas, comprovadas por laudo técnico e documentos financeiros, além de pedido administrativo formalizado junto à instituição financeira.

5.
A omissão da instituição financeira em instaurar o procedimento de análise, diante do pedido de prorrogação devidamente instruído, caracteriza descumprimento de dever legal e afronta à boa-fé objetiva.

6.
A Súmula 298 do STJ reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais, interpretação reafirmada pela jurisprudência dos tribunais.

7.
A presença do risco de dano inverso, representado pelo comprometimento da atividade rural e pela exclusão do acesso ao crédito, justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O devedor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovada dificuldade temporária de pagamento por fatores adversos.
2.
A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido de prorrogação da dívida rural caracteriza violação de dever legal, quando instruído com documentação adequada.
3.
A suspensão da exigibilidade da dívida e a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos são medidas cabíveis quando demonstrada, ainda que em juízo sumário, a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; MCR 2.6.4 (Res. CMN no 4.883/2020); Lei no 9.138/1995, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ/MG,
AgInt
0390468-60.2024.8.13.0000; TJ/DF,
AgInt
0701235-96.2017.8.07.0000; TJ/MT,
AgInt
1035869-87.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por

REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS
,
com pedido de antecipação de tutela recursal
,
contra decisão interlocutória
(Id. 191934394, na origem)
que indeferiu a tutela de urgência em
ação mandamental de prorrogação de crédito rural com revisional e pedido de tutela de urgência
,
proposta contra
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A.

Em suas razões recursais, a
agravante alega que
celebrou
contrato denominado

“
Cédula de Crédito Bancário
n. 722234 – Financiamento CDC AGRO
”
,
para financiamento de trator, cuja inadimplência ocorreu por eventos adversos no mercado agropecuário, como queda abrupta nos preços da arroba bovina e aumento no custo de produção.

A
firma que
formalizou pedido administrativo de prorrogação da dívida, instruído com laudos técnicos que comprovam a frustração de safra e sua capacidade de pagamento, mas que não obteve resposta da instituição financeira.

Assevera que
a inércia do banco em instaurar o procedimento de análise de prorrogação configura violação ao dever legal da instituição, previsto no item 2.6.4 do M
anual de Crédito Rural - M
CR.

Requer
eu
a
concessão de tutela recursal para
que seja determinada a
suspen
são

d
a exigibilidade
do título rura
l
em discussão
, bem como para que
a agravada se a
bsten
ha
d
e
inscr
ever
seu nome em cadastros de inadimpl
entes (SPC, SERASA, SCR, SICOR).

No mérito,
pugna pelo
provimento do recurso
com a
reforma da decisão agravada,
para que seja
reconheci
do
seu direito subjetivo ao alongamento da dívida rural,
nos termos da Súmula 298 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, até o julgamento do mérito da ação
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por decisão monocrática (Id. 288636387), contra a qual o agravado interpôs agravo interno
(Id. 293822873), posteriormente desprovido por unanimidade pela Câmara (Id. 303679393).

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A.

(Id. 294004359) p
ugnando pe
lo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se
agravo de instrumento interposto por
REGINEI MELO DE
OLIVEIRA SANTOS
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural
c/c Revisional e Pedido de Tutela de Urgência

no 1004217-69.2024.8.11.0059, ajuizada em face do
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
No caso em apreço, em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos

necessários para a concessão da medida.

Quanto à probabilidade do direito, observo que a parte autora fundamenta seu

pedido em duas vertentes principais: o direito à prorrogação do débito rural e a existência de

abusividades contratuais.

No tocante ao direito à prorrogação, embora a parte autora mencione a Súmula

298 do STJ e o Manual de Crédito Rural, a jurisprudência tem reconhecido tal direito apenas

quando preenchidos os requisitos previstos na legislação específica e nas normas

regulamentadoras correspondentes, mediante análise criteriosa de cada caso concreto.

Nesse sentido, apesar de ter acostado aos autos documentação referente ao

pedido administrativo, a autora não demonstrou satisfatoriamente, neste momento

processual, o preenchimento de todos os requisitos exigidos para o deferimento automático

da prorrogação pleiteada, notadamente a comprovação inequívoca da frustração de safra e a

demonstração técnica e detalhada de sua capacidade de pagamento de acordo com o

cronograma proposto.

Quanto às alegadas abusividades contratuais, especialmente em relação às taxas

de juros praticadas,
observo
que tal matéria demanda análise mais aprofundada, com

necessária intervenção pericial contábil, não sendo possível, em cognição sumária, concluir

pela presença de irregularidades contratuais suficientes para descaracterizar a mora da

devedora.

Ademais, ressalto que o mero ajuizamento de ação revisional, por si só, não tem

o condão de suspender os efeitos da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula

380 do STJ, que dispõe: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a

caracterização da mora do autor".

Outrossim
, a concessão da tutela nos termos requeridos poderia implicar em

provimento satisfativo, com potencial esvaziamento do objeto da lide, o que recomenda

maior cautela na apreciação do pedido nesta fase processual.

Por fim, considerando a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes

e a existência de garantia fiduciária vinculada ao contrato,
a
manutenção da posse do bem

com a parte requerente poderia comprometer o próprio instituto da alienação fiduciária, cuja

finalidade é justamente garantir o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente.
[
...]
”
.
(Id.
191934394, na origem)
.

A controvérsia
recursal
cinge-se à possibilidade de prorrogação compulsória de dívida rural
em sede de liminar,
consubstanciada em
“
Cédula de Crédito Bancário n. 722234
– Financiamento CDC AGRO
”
firmada entre
a
agravante
, pequena produtora rural,
e o
banco agravado,
à luz d
e
frustração de safra e d
e
capacidade de pagamento
devidamente
demonstradas, nos termos d
o Manual de Crédito Rural (MCR), legislação de regência e
da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, os documentos colacionados aos autos originários evidenciam, com robustez suficiente à cognição sumária, a ocorrência de eventos adversos e alheios à vontade da devedora, aptos a justificar, nos moldes do MCR, o alongamento compulsório da dívida rural.

Co
nforme consta dos autos
(processo n. 1004217-69.2024.8.11.0059)
foram juntados l
audo
s
técnico
s
de frustração de safra (
Id.
172547042
)

e de capacidade de pagamento (Id. 172547043), ambos elaborados por profissional habilitado, com descrição circunstanciada de fatores climáticos e econômicos que comprometeram severamente a atividade produtiva da agravante, com destaque para a queda abrupta do preço da arroba bovina, o aumento dos custos dos insumos e a desvalorização dos produtos cultivados (milho, gergelim e soja), impactando negativamente a receita e a viabilidade da operação rural.

Ainda, foi colacionado l
audo sobre a
c
apacidade de
p
agamento (Id.
172547043
)
,
subscrita pelo agravante, com base em suas receitas e despesas operacionais,
que demonstra a
viabilidade de adimplemento futuro da obrigação, desde que reestruturado o fluxo de pagamento do crédito, conforme autorizam os mecanismos de prorrogação previstos no M
anual de
C
rédito
R
ural
.

Além disso, consta o P
edido Administrativo de Prorrogação (Id.
172547044
) protocolizado junto à instituição financeira, instru
ído
com os documentos referidos e requer
endo
expressamente a instauração do procedimento administrativo previsto no item 2.6.4 do MCR, o que, segundo os autos, não foi atendido pela parte
agravada, restando configurada a omissão relevante da instituição quanto ao dever de análise.

Com efeito, e
mbora ainda pendente de dilação probatória plena,
o conjunto probatório dos autos
é suficiente, em sede de tutela de urgência, para comprovar a presença d
e
elementos nucleares
nos moldes exigidos pelo item 2.6.4 d
o Manual de Crédito Rural (MCR)
par
a a prorrogação da dívida rural,
in
verbis
:

“
Fica a instituição financeira autorizada
a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de
uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário
: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905
art
1o; Res CMN 5.229
art
5o)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Res CMN 4.883
art

1o)

b
)
frustração de safras, por fatores adversos
; (Res CMN 4.883
art

1o)

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações;
(Res CMN 4.883
art

1o)

d)
dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural.
(Res CMN 5.229
art
5o)

Esse comando normativo não deixa margem à discricionariedade da instituição financeira: preenchidos os requisitos fáticos
,
aqui demonstrados por meio de laudo técnico (Id. 191934387), documentação de capacidade financeira futura (Id. 191934389) e prova da frustração de safra (Id. 191934388)
,
a prorrogação configura-se como dever jurídico da instituição credora, e não faculdade negocial.

Tal interpretação encontra reforço no regime jurídico positivado pela Lei n. 9.138/1995, a qual, em seu art. 5o, autoriza expressamente o alongamento
das dívidas rurais, inclusive das já renegociadas, condicionando sua aplicação à comprovação de dificuldade de pagamento e à destinação produtiva do crédito.

Não obstante, o
§ 5o da referida norma estabelece condições favoráveis e obrigatórias às instituições financeiras, como prestações anuais sucessivas e vedação à imposição de garantias adicionais.

“
Art. 5o São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei no 4.829, de
5
de novembro de 1965,
autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995
:

[...]

§ 5o
Os saldos devedores apurados, que se enquadrem no limite de alongamento previsto no § 3o, terão seus vencimentos
alongados pelo prazo mínimo de sete anos, observadas
as seguintes condições
:
[...]”.

Embora a Lei no 9.138/95 tenha sido estabelecida para dívidas antigas
(até 20/6/1995)
, a Resolução CMN no 5.220/2025
, que “
Autoriza a prorrogação do prazo de pagamento das operações de crédito rural de custeio contratadas por produtores rurais
”, manteve a
segurança jurídica ao produtor, alinhando os procedimentos de alongamento à fina
lidade pública do crédito rural.

Nesse contexto
, a

omissão da
instit
uição financeira
em relação ao pleito administrativo d
a
agravante,
instruído com documentação técnica hábil a demonstrar a frustração de safra e a capacidade de adimplemento, configura violação ao dever legal previsto no item 2.6.4 do
M
anual de Crédito Rural
, além de afronta
à boa-fé objetiva que
rege as
relações contratuais agrárias, configurando plausibilidade do direito e reforçando o
periculum in mora
invertido.

Deveras, n
os termos da Súmula 298 do STJ, “
O alongamento de dívida originária de crédito rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
.”

Essa orientação, de caráter vinculante e
consolidado, confere respaldo à pretensão do agravante, bastando, para a sua incidência, a demonstração sumária dos requisitos fáticos previstos no MCR, o que, no presente caso, foi suficientemente atendido pela documentação acostada.

Nesse sentido, a
jurisprudência do
s
Tribu
nais tem decidido q
ue a prorrogação da dívida constitui direito subjetivo do mutuário, desde que comprovadas, ainda que de forma não exauriente, as adversidades que inviabilizaram o cumprimento da obrigação
. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - DIREITO DO PRODUTOR - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO OU RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. (Súmula 298 STJ)
- Comprovados os requisitos para a concessão do alongamento da dívida de crédito rural, previstos na Lei no 13.606/2018 e na Resolução BACEN no 4660/2018, deve ser deferida a prorrogação do vencimento da obrigação - Em consequência do alongamento, não há que se falar em inadimplemento, razão pela qual deve ser deferida a exclusão do nome da parte ou abstenção de negativação nos cadastros restritivos de crédito
.
Recurs
o provido
”
.

(TJ
/
MG
, 11a Câmara Cível, a
gravo de
instrumento
0390468
-
60
.
2024
.
8
.
13
.
0000
, r
elator

Des
embargador
Rui de Almeida Magalhães,
D
je

25/07/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - POSSIBILIDADE - TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS - REQUISITOS PRESENTES - INDÍCIOS DE QUEBRA DE SAFRA - DANO APARENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. O alongamento da dívida previsto na Lei 9.138/95 é norma de caráter cogente, constituindo-se em um ordenamento e não em mera permissão concedida às instituições financeiras. 2. Nos termos da Súmula 298 do STJ,
‘
o alongamento da dívida originada de crédito rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
’
.
3 .
Assim, preenchidos os requisitos autorizadores da securitização pelo devedor rural, deve o banco credor conceder o alongamento da dívida. Verificada a possibilidade de alongamento da dívida, cujos requisitos serão verificados pelo julgador de origem, e havendo indícios de quebra de safra a ensejarem o não cumprimento da obrigação em tempo e modo, deve o alongamento da dívida ser deferido, deixando de ser exigível a cédula de crédito rural que fundamentou o procedimento executivo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”
.

(TJ
/
DF
,
5a Turma Cível,
agravo de instrumento
0701235
-
96
.
2017
.
8
.
07
.
0000
, r
elator
Desembargador
R
obson Barbosa de Azevedo,
Dje
31/05/2017)
.

A urgência, por sua vez, se revela presente diante do risco concreto de dano inverso ao agravante
,
produtor
a
rural, cuja subsistência depende da manutenção de crédito para o exercício da atividade econômica.

Por consequência, a
inscrição em cadastros restritivos
,
a exigência imediata da dívida e a negativa tácita da prorrogação pretendida poderão comprometer o ciclo produtivo futuro e, por conseguinte, aumentar a inadimplência, gerando um círculo vicioso de exclusão financeira
e agravamento da situação econômica da agravante, resultando inclusive em eventual insolvência da dívida
.

A propósito:

“
Tese de julgamento: 1.
O devedor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovada dificuldade temporária de pagamento por fatores adversos.
2
. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser suspensa até decisão final da ação de prorrogação da dívida, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; MCR 2.6.4 (Res. CMN n. 4.883/2020).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-SP,
AgInt
22265109520248260000; TJ-MG,
AgInt
0401861-16.2023.8.13.0000; TJ-MT,
AgInt
1002627-40.2024.8.11.0000
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de
instrumento
1035869-87.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,

D
je
14/03/2025)
.

Por conseguinte,
o
deferimento da tutela recursal

não só encontra amparo na jurisprudência consolidada e na legislação aplicável, como também
se
revela indispensável à preservação da ordem jurídica, da estabilidade contratual sob o prisma funcional e da dignidade econômica do produtor rural.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
reformando a
decisão interlocutória agravada, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
para determinar a s
uspen
são d
a exigibilidade da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 722234, até o julg
amento final da ação originária, e q
ue o BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes,
inclusive
SPC, SERASA, SCR e SICOR, enquanto perdurar a suspensão judicial da exigibilidade do débito.

Comunique-se com urgência ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025